Tribunal: TJDFT
Processo: 0748587-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA ADMINISTRADA POR FAMILIAR. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA RESIDÊNCIA DO SENTENCIADO. FISCALIZAÇÃO COMPROMETIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa administrada por familiar, com sede na residência do sentenciado, fundamentando o indeferimento na falta de hierarquia e comprometimento da fiscalização do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se (i) preliminar de conhecimento do recurso e; (ii) a possibilidade de concessão de trabalho externo a apenado quando a atividade será desempenhada em empresa familiar situada em sua própria residência, circunstâncias que dificultam a fiscalização e inviabilizam a relação hierárquica necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na situação específica destes autos, os embargos de declaração interromperam o curso do prazo recursal, reiniciando-se a contagem após a publicação da decisão que deles não conheceu.
4. Por expressa disposição do art. 197 da LEP, o Agravo em Execução penal não possui efeito suspensivo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite sua concessão apenas em situações excepcionais, quando evidenciada teratologia ou risco de dano irreparável, requisitos não configurados no caso concreto.
5. A proposta de trabalho apresentada prevê a execução de atividades em empresa familiar com sede na residência do apenado, o que fragiliza a hierarquia entre empregador e empregado e compromete a efetiva fiscalização do cumprimento da pena, frustrando a finalidade do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.